Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705782-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA BORGES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TANIA MARIA BORGES GOMES contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento do tempo de afastamento como de efetivo exercício, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada, pois a sentença transitada em julgado garantiu sua reintegração ao seu cargo público com efeitos financeiros retroativos. Argumenta que a negativa de contagem do tempo de afastamento compromete sua progressão funcional e contagem previdenciária, gerando prejuízos irreparáveis. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado, de imediato, o reconhecimento do tempo de afastamento como de efetivo exercício, com reflexos funcionais e previdenciários. Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em exame, a decisão recorrida indeferiu o pedido de reconhecimento do tempo de afastamento como de efetivo exercício sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado não determinou expressamente tal contagem, restringindo-se a conceder efeitos financeiros à reintegração da agravante. A análise dos elementos constantes nos autos indica que a decisão de primeiro grau está alinhada ao título executivo, que se limitou a anular o ato de aposentadoria e determinar a reintegração da servidora, sem dispor expressamente sobre a contagem do tempo de afastamento para progressão funcional e cálculo previdenciário. Tal circunstância revela que não há comando expresso na decisão transitada em julgado que assegure o direito pleiteado pela agravante, tornando inviável sua execução na forma requerida. Além disso, a interpretação do título executivo deve respeitar os limites objetivos da coisa julgada, não sendo possível ampliar seus efeitos sem que haja previsão clara e inequívoca nesse sentido. A ausência de determinação expressa no dispositivo sentencial reforça a impossibilidade de reconhecimento do tempo de afastamento para progressão funcional e contagem previdenciária, uma vez que tal questão não foi objeto de deliberação específica. Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão recorrida, pois esta apenas observou o que foi efetivamente decidido na sentença originária, sem extrapolar sua competência ou modificar seu conteúdo. Ademais, para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a discussão envolve a interpretação dos limites da coisa julgada, demandando análise aprofundada, não sendo possível reconhecer, em juízo perfunctório, a presença de probabilidade do direito alegado. Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator